Tribunal: TJES
Processo: 5001012-45.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-45.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA SANT ANA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DÍVIDA ORIUNDA DE REFINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DECLARADA. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO (NEGATIVAÇÃO) REFERENTE A DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA QUE EXCEDE A MERA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL PERMITIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto MARIA DA PENHA BARBOSA PEREIRA SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única, que declarou a prescrição do débito discutido na presente demanda, contudo deixou de apreciar a negativação do débito prescrito e alegado inexistente pela parte autora.

(2). A recorrente interpôs recurso inominado alegando que o juízo originário errou ao reconhecer a validade do débito, pois os contratos apresentados pelo Recorrido (2008 e 2011) possuem números, datas de vencimento e valores distintos do contrato negativado, e o ônus da prova era do credor. Que a manutenção da negativação de dívida prescrita é indevida e caracteriza ato ilícito. E ainda que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa. Assim, requereu a reforma da sentença para declarar nulo o contrato, a inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade da dívida e a condenação por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

(3). Após a análise detida dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada pelos seguintes motivos:

(4) A documentação anexada pelo Banco BMG S.A. demonstra a existência de um vínculo contratual na modalidade de cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado, comprovado pelo "Termo de Adesão - INSS / Autorização para Descontos nos Benefícios Previdenciários" (ID 15348057 - Pág. 6 e 7), no qual consta a rubrica "DC: 219750732" e dados pessoais da Recorrente. Além disso, o Banco comprovou o crédito de R$ 1.710,50 na conta da Recorrente em 16/08/2011.

(5). Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, há um contrato que deu origem ao débito. Contudo, o refinanciamento mais recente apresentado pelo BMG data de 17/08/2011, e a dívida negativada, com contrato 219750732, tinha data de vencimento em 07/05/2024. Para as ações de reparação civil e cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional é quinquenal contados da data do vencimento. O fato de o contrato ser datado de 2011 (o refinanciamento) e a negativação em 2024, associado à declaração do Juízo de origem de que o débito estava prescrito, leva à conclusão de que a pretensão executiva e de cobrança judicial da dívida já estava extinta. Assim o juízo agiu corretamente ao reconhecer a prescrição do débito. Embora a prescrição não extinga a dívida (que permanece como obrigação natural), a manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos, como o SERASA/SPC, após o decurso do prazo prescricional quinquenal configura ato ilícito. A Súmula 383 do STJ trata da impossibilidade de manutenção do registro: "As anotações referentes a débitos prescritos devem ser excluídas dos cadastros de inadimplentes."

(6). Em que pese a Sentença ter aplicado o entendimento de que a mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita, especialmente em plataformas de negociação (Serasa Limpa Nome), não gera dano moral, o próprio extrato de negativação anexado pela Recorrente (ID 15348051) é um "Comprovante de Negativação - SPC" e "REGISTRO (S) DE SERASA, o que sugere um registro desabonador tradicional e não apenas a anotação em plataforma de mera negociação. A negativação está datada de 19/08/2024, relativa a um débito que já estava prescrito

(7). A manutenção do nome da Recorrente em um cadastro público de inadimplentes com relação a um débito cuja pretensão executiva foi fulminada pela prescrição constitui violação ao direito de não ser cobrado coercitivamente e de ter seu nome limpo, restringindo o crédito (como o alegado impedimento de realizar compra parcelada). A conduta do Banco, portanto, é ilícita. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é considerado dano moral in re ipsa (presumido), não necessitando de prova da efetiva lesão.

(8). Considerando que a Sentença reconheceu a prescrição da dívida (principal fundamento jurídico para o pedido de inexigibilidade), e sendo incontroverso nos autos a negativação após esse prazo (ID 15348051 - Pág. 2), o feito está maduro para julgamento do mérito remanescente, qual seja, o pedido de dano moral.

(9). Passo, assim, à fixação do valor da indenização por danos morais. A fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter punitivo/pedagógico e compensatório da indenização. Tendo em vista a capacidade econômica do Recorrido, a legitimidade do débito e a inserção da restrição após seu prazo prescricional, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(10). Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau para: Declarar a inexigibilidade da dívida objeto do contrato nº 219750732, em razão da prescrição e determinar a exclusão definitiva de qualquer anotação referente a este débito nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); Condenar o Recorrido (Banco BMG S.A.) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da negativação (19/08/2024 - Súmula 54/STJ).

(11). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)